Tribunal: STJ
Processo: 1502617-82.2022.8.26.0228
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2415615 - SP(2023/0262568-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial, com base na fuga do suspeito
ao avistar a guarnição policial.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando a fuga do suspeito ao avistar a
polícia.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base na fuga do
suspeito ao avistar a guarnição policial.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54669325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f5df15a4-2b5f-49fa-abe0-c81c2f89b7e5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f5df15a4-2b5f-49fa-abe0-c81c2f89b7e5

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2415615 - SP(2023/0262568-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial, com base na fuga do suspeito
ao avistar a guarnição policial.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando a fuga do suspeito ao avistar a
polícia.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base na fuga do
suspeito ao avistar a guarnição policial.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54286971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:54
Código de Controle do Documento: d7f6cc1a-53bf-4503-97be-a9bcbe188ccd

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 787):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
PATRULHAMENTO DE ROTINA. FUGA DO SUSPEITO AO
AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES.
EXISTÊNCIA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM O TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera as alegações de existência de repercussão
geral da matéria debatida e de afronta ao art. 5o, XI e LVI, da Constituição
Federal. Segundo afirma, a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário não merece prosperar.
Sustenta que a decisão recorrida aplicou de forma automática e
descontextualizada o Tema n. 280 do STF, sem proceder ao necessário
, por não ter examinado as peculiaridades do caso concreto.
distinguishing
Alega a inexistência de fundadas razões, objetivas e prévias, que
justificassem o ingresso domiciliar, afirmando que a abordagem policial teria se
iniciado exclusivamente com base na aparência física do abordado, sem
indícios concretos de crime em curso.
Argumenta que a fuga não pode ser considerada causa autônoma
para a entrada em domicílio, pois, segundo a própria
do Tema n.
ratio decidendi
280, trata-se apenas de elemento contextual dependente de dados
antecedentes idôneos, inexistentes na hipótese.
Defende, ainda, que a justificativa para o ingresso domiciliar teria sido
construída
, a partir do resultado da apreensão, o que é vedado pela
a posteriori
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível convalidar a
entrada forçada com base na constatação posterior de flagrante.
Aponta, também, a desproporcionalidade da atuação policial, que teria
envolvido a invasão de três moradias distintas, com arrombamento e violação
de lares de terceiros, revelando incerteza quanto ao local, à pessoa e à situação
supostamente flagrancial.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54286971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:54
Código de Controle do Documento: d7f6cc1a-53bf-4503-97be-a9bcbe188ccd

Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, no
2.
julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O acórdão foi assim ementado:
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI,
art. 5
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial
. Necessidade de
a posteriori
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial
decorre tanto da interpretação da
a posteriori
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial
que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/11/2015,
10/5/2016.
Na hipótese dos autos, esta Corte concluiu pela licitude do ingresso
em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai dos seguintes trechos
do voto condutor do acórdão objeto do apelo extremo (fls. 754-756):
Documento eletrônico VDA54286971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:54
Código de Controle do Documento: d7f6cc1a-53bf-4503-97be-a9bcbe188ccd

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo
que seu recurso não merece provimento.
Isso porque, independentemente de o sobrado em construção
ser ou não a residência do agravante — elucidação, aliás, que
demandaria vedado revolvimento fático-probatório —, é certo o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do
, com repercussão geral
RE n. 603.616/RO
previamente reconhecida (Tema n. 280), fez estancar a
divergência aqui alegada.
A defesa sustenta que, de acordo com a decisão apontada como
paradigma, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes
policiais, ter corrido para o interior da residência, por si só, não
justifica o ingresso imediato em seu domicílio sem mandado
judicial prévio. E, nesse sentido, efetivamente, vinha entendendo
esta Quinta Turma (
, Terceira Seção, Rel.
HC n. 877.943/MS
Ministro
, j.
)
Rogerio Schietti
18/4/2024.
Todavia, a respeito da possibilidade de ingresso imediato em
domicílio em situação na qual o indivíduo foge para o interior
o Plenário do
do imóvel ao avistar a guarnição policial,
Supremo Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos de
divergência, firmou a tese de que "a fuga para o interior do
imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que
realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a
existência de fundadas razões para a busca domiciliar" (RE
, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd.
1.492.256 AgR-EDv-AgR
Min.
, Tribunal Pleno, j.
. No
Alexandre de Moraes
17/2/2025)
mesmo sentido:
, Rel. Min.
RE 1.491.517 AgR-EDv
Cármen
, Tribunal Pleno, j.
Lúcia
14/10/2024.
[...]
Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC,

CPP,
o), e com ressalva da
art. 926, c/c
art. 3
minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada a nova
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
Assim, no caso, ainda que se admita que o sobrado em
construção era a residência do agravante, deve-se reputar que
razão assiste ao acórdão embargado, no sentido de que
estavam presentes fundadas razões para o ingresso no
domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF acima
mencionado.
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com
o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A propósito (grifos acrescidos):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL DEPOIS DA
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE.
POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
EVIDENCIADA.
DESPROVIDO.
(RE n. 1.503.180 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
Documento eletrônico VDA54286971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:54
Código de Controle do Documento: d7f6cc1a-53bf-4503-97be-a9bcbe188ccd

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada
ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência.
Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação
policial. Decisão recorrida amparada em entendimento
consolidado da Corte. Regimental não provido.
1. Na espécie, os policiais foram informados pela vizinha do
recorrente de que teria sido ameaçada com utilização de arma
de fogo e, quando o abordaram na saída do portão da
residência, logo encontraram entorpecentes em seu poder por
“trazer consigo 4 (quatro) porções de maconha e manter em
depósito 07 (sete) porções de maconha, totalizando 720 g
(setecentos e vinte gramas), tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar”.
2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a
Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude
das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
(RHC
comprometimento do exercício da segurança pública”
no 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
de
.
23/10/23)
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE n. 1493272 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
23/8/2024.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência
de denúncia anônima e apreensão de drogas com o
investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte
tem entendido que estão presentes fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa
. Precedentes.
ocorre situação de flagrante delito
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1439357 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator(a)
p/ acórdão: Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
17/5/2024.
Agravo regimental no recurso ordinário em
. 2.
habeas corpus
Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A
Documento eletrônico VDA54286971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:54
Código de Controle do Documento: d7f6cc1a-53bf-4503-97be-a9bcbe188ccd

Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla
defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a
mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado
de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e
ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a
segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar
viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo
na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela
ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica
5. Alegação de violação a
a busca pessoal em via pública.
domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.
(RHC n. 229514 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
23/10/2023.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
DESRESPEITO
À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO:
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA
INGRESSO DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS: INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA,
PRISÃO PREVENTIVA E NULIDADE DE PROVA: PONTOS
NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em
moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade
domiciliar.
2. Assentado pelas instâncias antecedentes que a entrada
domiciliar se deu em vista de denúncia anônima da prática
de tráfico de entorpecentes por corréu, em local
determinado, confirmada após realização de campana que
revelou a probabilidade da ocorrência de crime na residência
, para se alcançar entendimento diverso, de modo a concluir que
não houve campana dos agentes policiais, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em
depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no
tempo o estado flagrancial.
[...]
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 226599 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54286971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:54
Código de Controle do Documento: d7f6cc1a-53bf-4503-97be-a9bcbe188ccd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.415.615 / SP
Número Registro: 2023/0262568-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00140832920228260041 0014083292022826004100140868120228260041 00140868120228260041
140832920228260041
20230000015910
14083292022826004100140868120228260041
140868120228260041 15026178220228260228 484812022
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CAMILO CASSIANO FREIRE NUNES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54657109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: a5e3482a-8a30-444f-a3c5-c3837d84f336

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: a5e3482a-8a30-444f-a3c5-c3837d84f336